Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-97.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Inadmissibilidade – Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação – Recurso nesta parte provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Armazenamento de mercadoria importada – Terminal

Ementa:
"ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Inadmissibilidade – Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação – Recurso nesta parte provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Armazenamento de mercadoria importada – Terminal portuário – Cobrança de acordo com Tabela Pública de preços juntada aos autos – Apresentação da nota fiscal e demonstrativo com serviços discriminados – Abusividade não reconhecida – Ação improcedente – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003437-
97.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COLORMIX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIGMENTOS LTDA, é apelado SANTOS
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-97.2020.8.26.0562 -Voto no 49385
2
VOTO No: 49385
APEL No: 1003437-97.2020.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APTE : COLORMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PIGMENTOS LTDA.
APDA : SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Ação declaratória de
inexigibilidade de débito
Empresas que pertencem ao
mesmo grupo econômico
Extinção do processo sem
julgamento do mérito Inadmissibilidade Legitimidade
da ré para figurar no polo passivo da ação Recurso nesta
parte provido.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
Armazenamento de mercadoria importada

Terminal portuário
Cobrança de acordo com Tabela
Pública de preços juntada aos autos Apresentação da nota
fiscal e demonstrativo com serviços discriminados

Abusividade não reconhecida
Ação improcedente

Recurso nesta parte improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou extinto o processo, sem
julgamento
do
mérito,
nos
autos
da
ação
declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido
de
tutela
antecipada
em
relação
à
retirada das mercadorias. Alega em síntese que a
ré é parte legítima para figurar no polo passivo
da ação, pois pertence ao mesmo grupo econômico
da “Santos Brasil Logística S/A”; no documento
de fls. 127/152, consta o logotipo da ré. Quanto
ao mérito, afirma que houve coação da apelada
que exigiu o pagamento dos valores abusivos, sob
pena de não liberação da mercadoria; patente a
abusividade da cobrança, pois mesmo reduzido
pela metade, o valor é de 67.517,86 enquanto o
valor
máximo
de
uma
concorrente
seria
R$
18.727.64;

o
valor
cobrado
de
forma
exorbitante viola o art. 3o, II, da Lei no
12.815/2 013; é indiscutível a importância do
princípio
da
modicidade
tarifária
no
setor
portuário, sendo seu descumprimento passível de
multa, nos termos do art. 32, incisos XXV e XXVI
da Resolução ANTAQ no 3272/2 014. Requer a
procedência da ação para que seja cobrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-97.2020.8.26.0562 -Voto no 49385
3
valor apresentado como paradigma, ou seja, R$
18.727,64.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
é flagrante sua ilegitimidade passiva, tendo
ocorrido a preclusão em virtude da falta de
apresentação da réplica. Quanto ao mérito, alega
que explora instalação portuária em regime de
liberdade de preços e livre concorrência; na
condição de operadora portuária é titular do
direito
de
cobrar
os
valores
previamente
comunicados à CODESP, nos termos do art. 20 da
Resolução ANTAQ 3274/2014 e art. 2o, XXI e art.
4o,
III
da

Resolução
ANTAQ
7/2016;
há
publicação oficial da sua Tabela de Preços; não
houve abusividade ou exorbitância de valores;
apresentou demonstrativo de cálculo de serviços
de armazenagem e importação às fls. 38/39, 43/44
e 124/125, aplicando ainda a tabela de preços
diferenciada, reduzida, negociada com o agente
de cargas e por ele aceita; todos os valores do
demonstrativo de fls. 124/125 têm sua respectiva
correspondência na Tabela de Preços praticada
por seu agente de cargas; os depósitos de fls.
71/72 foram efetuados em favor da empresa
Krueger assessoria e não correspondem à quitação
da Nota Fiscal Eletrônica de fls. 126; impugna
também
a
“tabela
paradigma”
de
preços
apresentada pela apelante, pois são valores
referentes a atividades distintas. Aduz ainda
que a carga já foi liberada no dia 26/02/2020,
conforme admitido pela apelante às fls. 67/68.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Relatou
a
autora-apelante,
na
petição inicial, que é abusiva a cobrança
referente a armazenagem de mercadoria importada
no terminal da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-97.2020.8.26.0562 -Voto no 49385
4
Após o não acolhimento imediato do
pedido de tutela antecipada para liberação das
mercadorias,
apresentou
emenda
à
inicial,
informando que efetuou o pagamento no valor de
R$ 89.333,60, requerendo a restituição do valor
que afirma ser excessivo (fls. 67/72).
Por outro lado, a ré afirmou na
contestação que, na sua condição de “operador
portuário”, explora a instalação portuária em
regime de liberdade de preços e livre concorrência, informando periodicamente sua
Tabela de Preços à CODESP, na qual relaciona
todos
os
serviços
prestados
e
respectivos
valores, os quais obedecem o disposto nos
incisos III e XIII do art. 2o da Lei Federal no
12.815/2013.
Preliminarmente, deve ser afastada
a extinção do processo, sem julgamento de
mérito, pois a apelada é parte legítima para
figurar no polo passivo da ação.
A “Santos Brasil S/A” e a “Santos
Brasil Logística S/A pertencem ao mesmo grupo
econômico, conforme demonstram os documentos de
fls. 92 e 127/152, nos quais consta o timbre
“Santos Brasil”.
Insta
salientar
que
a
ilegitimidade de parte é matéria de ordem
pública que pode ser analisada a qualquer tempo,
não havendo que se falar em preclusão.
E, estando o processo em termos
para ser julgado, passa-se à análise do mérito,
nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de
Processo Civil.
A
questão
da
retenção
das
mercadorias restou prejudicada, tendo em vista
que a autora mencionou a sua liberação na emenda
à inicial (fls. 67/69), o que foi admitido pela
ré nas contrarrazões recursais (fls. 200).
Portanto, a questão dos autos diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-97.2020.8.26.0562 -Voto no 49385
5
respeito ao reconhecimento ou não da abusividade
na cobrança dos serviços de armazenamento.
Verifica-se, pelo estatuto social
juntado aos autos, que a ré-apelada é terminal
que tem por objeto a exploração comercial de
instalação portuária através de operações com
containers ou afins (fls. 109).
A
nota
fiscal
de
fls.
126
demonstra que foi efetuado o pagamento no valor
de R$ 85.754,76.
E,
todos
os
serviços
foram
discriminados no demonstrativo de fls. 124/125.
A cobrança foi realizada de acordo
com a Tabela Pública de Serviços (fls. 127/152),
nos termos da legislação aplicada à relação
existente entre as partes, controlada pela ANTAQ
(Agência Nacional de Transportes Aquaviários).
Assim,
a
autora
ao
contratar,
tinha ciência dos preços praticados.
Portanto, descabido o pedido de
restituição da diferença entre o valor pago e
aquele apresentado como paradigma, ou seja, R$
18.727,64.
Agiu a apelada no exercício regular de um direito, não comprovada a
ocorrência de abusividade na cobrança.
Neste sentido:
“Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica

Mercadorias que ingressaram no país em
razão de importação realizada pelos
autores Despesas de armazenagem não
pagas pela importadora - Modalidade
de depósito necessário
Legalidade
dos valores cobrados, de conhecimento
do órgão regulador (Antaq)
Valores
devidos Eventual prejuízo que deverá
ser dirimido pela via própria, contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-97.2020.8.26.0562 -Voto no 49385
6
quem de direito Sentença reformada
Ação julgada improcedente
Recurso
provido.”
(Apel.
no
0007229-23.2013.8.26.0562
Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA
29a Câmara
Extraordinária de Direito Privado j.
23/11/2016)
Portanto, a ação deve ser julgada
improcedente.
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso tão somente para reconhecer
a legitimidade da ré.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator